Tribunal: CARF
Processo: 10240.003153/2008-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10240.003153/2008-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.040 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de abril de 2021
Recorrente
ALBERTO IVAIR ROGOSKI HORNY
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004, 2005, 2006
DECADÊNCIA.
O fato gerador do IRPF é complexivo, se perfazendo em 31 de dezembro de
cada ano Uma vez comprovado que o lançamento ocorreu dentro do prazo
quinquenal previsto na legislação tributária, não há o que se cogitar a respeito
de decadência.
IRPF.
LANÇAMENTO
COM
FUNDAMENTO
EM
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE RENDIMENTOS. PROVA.
Caracteriza omissão de rendimentos a identificação de valores creditados em
contas bancárias, cuja origem o contribuinte, regularmente intimado, não
comprova, por meio de documentos hábeis e idôneos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
decadência e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que julgou parcialmente
procedente o lançamento tributário, relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física, exercício de
2004, 2005 e 2006, tendo sido constatado a omissão de rendimentos de trabalho sem vínculo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10240.003153/2008-03
Fl. 813
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.040 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.003153/2008-03

empregatício, dedução indevida de despesas médicas, e omissão de rendimentos caracterizada
por depósitos bancários com origem não comprovada (fls. 645/648).
O acórdão recorrido afastou a alegação de decadência levantada pelo Recorrente,
acolheu a demonstração das despesas médicas e refutou os fundamentos da Recorrente
relacionados à demonstração da origem dos depósitos bancários.
Apresentado Recurso Voluntário em que se sustenta, em síntese:
(i)
Preliminar de decadência;
(ii)
No mérito, refuta que a movimentação financeira demonstre a presunção
relativa de renda; Os valores de R$ 110.739,00 e de R$ 106.500,00,
creditados em 25 e 26 de setembro de 2003, não seriam rendas, já que “os
Srs. Alessandro Crispin e Sérgio Seitoku Kiyom, aproveitando o bom
nome que o impugnante tinha e tem no Banco Portocredi, pediram para
descontar títulos seus no referido banco, em nome do impugnante, o que
foi feito. Por ser político, não pode recusar esse favor”, juntando
declaração da instituição financeira; Que o valor de R$ 16.453,99 e o valor
de R$ 19.590,16, referem-se a distribuição de sobras da Instituição
Financeira que o Recorrente é sócio; Também deveria ser retirado do
lançamento o valor de R$ 75.000,00, do dia 25/07/2005, por se referir à
devolução de capital realizado pela Portocredi, conforme informações do
extrato e documento emitido pelo banco.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.
O Recorrente, em preliminar, sustenta a ocorrência da decadência. Para ele, a data
do fato gerador, para fins de contagem do prazo decadencial previsto no art. 150, §4o do CTN,
seria a data de cada depósito, estando decaídas as competências anteriores a novembro de 2003.
Não procede o entendimento do Recorrente, que foi notificado do lançamento em
7 de novembro de 2008 (fl. 655).
Com efeito, o fato gerador do Imposto de Renda Pessoa Física é complexivo, que
se inicia em primeiro de janeiro e termina em 31 de dezembro de cada ano, data em que se
considera finalmente completo e ocorrido.
Assim, a contagem do prazo decadencial deve tomar como data para o
aperfeiçoamento de seu fato gerador o último dia do ano, não sendo válido o raciocínio de que a
contagem do prazo decadencial deva ser feita de forma mensal ou parcelada
Eis a jurisprudências do CARF sobre a matéria da decadência:
DECADÊNCIA. IRPF. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. FATO GERADOR
COMPLEXIVO.
Sendo o IRPF devido no ajuste anual um tributo cujo fato gerador é complexivo e cujo
lançamento ocorre por homologação, da inteligência do disposto no art. 150, § 4o do
Fl. 814
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.040 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.003153/2008-03

CTN, tem-se que o início do prazo decadencial dá-se a partir de 31 de dezembro de cada
ano, quando se conclui a hipótese de incidência. (Processo no10650.720147/2016-94,
julgado em 29 de janeiro de 2019)
Assim, adiro ao entendimento do acórdão recorrido, no sentido de que: “com o
pagamento de imposto, DIRPFs de fls. 26/37, aplica-se o art. 150, §4o do CTN, iniciando-se a
contagem do prazo decadencial no dia 31 de dezembro. Nesse caso, para o ano-calendário de
2003, o prazo quinquenal para a constituição de crédito tributário exauriu-se em 31 de dezembro
de 2008 (...)”.
Portando, não há que se falar em decadência.
Quanto ao mérito, a única matéria controvertida neste recurso são os depósitos
bancários, fatos geradores do Imposto de Renda. O fundamento legal do lançamento está
disposto no art. 42 da Lei no 9.430/96. Consta no trabalho fiscal que a omissão de rendimentos é
caracterizada por valores creditados em conta de depósito, mantida em instituições financeiras,
sendo que o Recorrente não teria comprovado, com documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações. Transcreva-se o dispositivo:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
A partir da vigência desse diploma normativo, estabeleceu-se, legitimamente, uma
presunção de omissão de rendimentos, sempre que o titular da conta bancária, regularmente
intimado, não comprove, com documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em
sua conta bancária. Essa presunção, por relevante, tem repercussões tributárias.
A rigor, a presunção – legal – a favor do fisco, transfere ao contribuinte o ônus da
prova, consistente em elidir a imputação, com a comprovação da origem dos depósitos
bancários. Assim, a presunção é relativa, porquanto admite-se, por evidente, prova em contrária.
As hipóteses de incidência da presunção relativa legal são: (i) ser o contribuinte
regularmente intimado; (ii) não comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, de forma individualizada.
Nesse sentido, para fins da omissão de rendimentos albergada pelo dispositivo em
referência, seria indiferente ser consideradas as receitas da atividade rural (mesmo se forem
efetivamente provadas) de forma anual e não mensal. É dizer, que fossem consideradas as sobras
de recursos de um mês para o outro seguinte, como pretendido pelo Recorrente.
É que a prova que se exige é da origem de cada depósito identificado pela
autoridade fiscal, de forma individualizada, repita-se.
No presente caso, o Recorrente se olvidou em provar a origem dos depósitos
bancários, conforme imposição legal, que obriga a análise individualizada de cada depósito
(parágrafo 2o do art. 42 da Lei 9.430/96, “Para efeito de determinação da receita omitida, os
créditos serão analisados individualizadamente...”.
No que se refere à alegação de que o valor de R$ 16.453,99 e o valor de R$
19.590,16, referem-se à distribuição de sobras da Instituição Financeira que o Recorrente é
sócio; bem como de o valor de R$ 75.000,00, refere-se à devolução de capital realizado pela
Portocredi, conforme informações do extrato e documento emitido pelo banco, devendo ser
excluídos do lançamento, sem razão.
Fl. 815
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.040 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.003153/2008-03

Ora, conforme constado nos autos – e no acórdão recorrido – pela planilha de fls.
611, esses valores não compreendem a base de cálculo do lançamento, já tendo sido excluídos
pelo Fisco na ação fiscal.
Outrossim, não procede o argumento de que os valores de R$ 110.739,00 e de R$
106.500,00, creditados em 25 e 26 de setembro de 2003, não seriam rendas, já que “os Srs.
Alessandro Crispin e Sérgio Seitoku Kiyom, aproveitando o bom nome que o impugnante tinha e
tem no Banco Portocredi, pediram para descontar títulos seus no referido banco, em nome do
impugnante, o que foi feito. Por ser político, não pode recusar esse favor”, juntando declaração
da instituição financeira. Segundo o Recorrente, “esses valores creditados são transferências das
contas dos Srs. Alessandro e Sérgio para pagamento desses seus débitos feito em nome do
impugnante, através de descontos de títulos, conforme declaração da Instituição Financeira que
segue em anexo.
Com efeito, a declaração referida pelo Recorrente não prova de forma conclusiva
as operações, em tese, havidas, que decorreu nos depósitos de R$ 110.739,00 e de R$
106.500,00. Nesse sentido, não se aclarou quais títulos seriam, sua natureza, sua vinculação aos
senhores Alessandro Crispin e Sérgio Seitoku Kiyom. Portanto, o Recorrente não se
desincumbiu de seu ônus de provar que nada tem a ver, efetivamente, com essas operações.
Ante ao exposto, afasto a decadência e, no mérito, voto por negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 816
DF CARF MF
Documento nato-digital